Tribunal: TJDFT
Processo: 0737861-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0737861-67.2024.8.07.0001 APELANTE: CYBELE MARA CHAVES AGUIAR APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação, com pedido de antecipação da tutela, interposta por Cybele Mara Chaves Aguiar (Id. 65963384) contra a r. sentença Id. 65963379, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por reconhecer que há coisa julgada, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedidos de compensação por danos morais, repetição de indébito e de tutela de urgência, movida por CYBELE MARA CHAVES AGUIAR em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S/A. A autora relata que ajuizou ação de obrigação de fazer em face do réu, perante o Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (processo 0707226-28.2019.8.07.0018), para limitar os descontos promovidos pelo réu em seu contracheque e conta corrente. Aduz que a demanda foi julgada parcialmente procedente, para limitar os descontos apenas em seu contracheque. Narra que o réu agora promove descontos em sua conta corrente, comprometendo a totalidade de sua remuneração, o que reputa abusivo. Requer, assim, a título de tutela de urgência, a revogação dos descontos em conta corrente. No mérito, pugna pela confirmação da medida antecipatória, pela compensação dos danos morais suportados e pela restituição, em dobro, dos descontos realizados nessa modalidade. Emenda à petição inicial no ID 212582942. É o breve relatório. Decido. Conforme se observa da petição inicial do processo 0707226-28.2019.8.07.0018, a autora ali postulou a limitação dos descontos promovidos pelo réu em seu contracheque e conta corrente(ID 40290824, p. 14 daqueles autos). A sentença ali prolatada, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para limitar os descontos apenas em seu contracheque, conforme se observa dos trechos abaixo transcritos (ID 47404351 daqueles autos): Ressalte-se, todavia, que referida limitação não alcança empréstimos bancários pagos mediante o desconto em conta corrente ou outra modalidade de empréstimo que não seja mediante desconto em folha de pagamento, conforme se verifica dos seguintes arestos (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES,em parte, os pedidos e CONDENO os réus alimentarem os descontos dos empréstimos consignados realizados pela autora em 30% de sua remuneração líquida, observando os parâmetros impostos pelo art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/2007. (Grifou-se) Vale dizer, há coisa julgada quanto à regularidade dos descontos na conta corrente autoral. Ou seja, uma vez autorizados os descontos em conta corrente,sem qualquer limitação, por sentença judicial transitada em julgado, verifica-se óbice lógico e intransponível à pretensão de sua revogação. Admitir entendimento em contrário implicaria infirmar o reconhecimento da regularidade dos descontos promovidos pelo réu no processo 0707226-28.2019.8.07.0018, o que não se pode abonar. Ora, se não foi reconhecido à autora o direito à limitação dos descontos em conta corrente, não se pode reconhecer, a fortiori, o direito à supressão dessa modalidade de pagamento. Nessa esteira, preceitua o artigo 508 do Código de Processo Civil que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Trata-se do efeito preclusivo da coisa julgada, não sendo autorizado à autora deduzir novos argumentos nestes autos, quando não os fez na primeira demanda, para tentar subtrair do réu o direito já reconhecido à realização de descontos em conta corrente. Sob todos os prismas, portanto, não há como afastar a coisa julgada formada no processo 0707226-28.2019.8.07.0018, sob pena de se rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília. (...) DISPOSITIVO Do exposto, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito. Em razão da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas e despesas do processo. Sem honorários.” Os Embargos de Declaração opostos pela Apelante na origem foram providos, para lhe conceder gratuidade de justiça (Id. 65963382). Sustenta a Apelante, em síntese, que requereu a limitação dos descontos em seu contracheque e conta corrente no Processo no 0707226-28.2019.8.07.0018, mas a sentença não se manifestou diretamente sobre os descontos em conta corrente. Aduz que passou a sofrer descontos em sua conta corrente após o trânsito em julgado, o que compromete sua remuneração, violando os critérios de razoabilidade e legalidade. Argumenta que se trata de nova situação, pois busca a cessação dos descontos realizados em sua conta salário, que não foram abordados no processo anterior. Pleiteia, ainda, a restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente de sua conta salário e indenização por danos morais. Defende ser abusivo o desconto automático em conta salário, sem autorização expressa do titular da conta. Afirma que o banco não tem respeitado o limite de 30% da renda líquida definida no referido processo. Requer a antecipação da tutela recursal, para suspender os débitos automáticos nas contas corrente e salário. Sem preparo, por ser beneficiária de justiça gratuita. Sem contrarrazões, pois o Apelado não foi citado (Id. 65963386). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver probabilidade do direito afirmado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais no caso concreto, em especial a probabilidade do alegado direito. Segundo se depreende da petição inicial do Processo no 0707226-28.2019.8.07.0018, os pedidos e a causa de pedir já abarcavam os descontos em conta corrente e conta salário efetuados pelo BRB, in verbis: “A Requerente é usuária dos serviços prestados pelo Requerido BANCO BRB, através de CONTA SALÁRIO no 203.152.256-0, agência 2038, onde é depositada a sua remuneração. (...) Ocorre que, os valores descontados de todos os empréstimos correspondem a 108,11% do salário líquido da Autora, o que ultrapassa o percentual dos 30% da margem consignável estabelecida em lei, conforme extratos bancários anexos, causando enorme prejuízo à Requerente e sua família (...). Portanto, a soma dos descontos realizados na folha mais os descontos realizados diretamente na conta corrente, ultrapassam o limite da margem consignável da Autora, prática ilegal, conforme entendimento do STF (...). Da mesma forma entende este Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que os descontos realizados na conta corrente e contracheque do servidor devem ser limitados a 30% do salário líquido do mesmo (...). Dessa forma, a Autora pugna para que cessem os descontos realizados em sua conta corrente, bem como em sua folha de pagamento, a fim de que se adequem ao limite estabelecido pela lei. (...) Por todo o exposto, requer: (...) b) Seja concedia a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, a fim de que: (...) VI - Seja oficiado ao de BANCO DE BRASÍLIA - BRB, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ no 00000208000100, com estabelecimento comercial situado a QD 48, S/N, LT 19, Centro, Santo Antônio do Descoberto-GO, CEP 72.900-970, para que suspenda qualquer desconto na conta corrente e contracheque da Autora, na sua Conta Corrente no 203.152.256-0, Agência no 2038, tendo em vista que sua margem se encontra totalmente comprometida, devendo ser proibido qualquer outro meio de cobrança dos valores em sua conta, tendo em vista a consignação em juízo.” (Id. 14242918) A questão também foi abordada na sentença daquele processo, que julgou improcedente o pedido quanto aos descontos em conta corrente: “As partes estão vinculadas por meio de contratos de empréstimos, em que alega a autora que os descontos efetuados chegam a quase 90% dos seus rendimentos. O percentual de 30% é extraído do Decreto Distrital no 28.195/2007 que regulamenta no âmbito do Distrito Federal o artigo 45 da Lei Federal n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, e dá outras providências. (...) In casu, o documento de ID 40291000 dá conta de que os empréstimos consignados superam a margem prevista pela legislação de regência. (...) Desse modo, considerando que a renda líquida da autora, atualmente é de R$ 9.036,40 (ID 46181188), vê-se que os empréstimos realizados ultrapassam o percentual de 30% permitido para os descontos em folha de pagamento. Portanto, uma vez vislumbrada a ofensa à legislação em epígrafe, consubstanciada na realização de descontos que superam a margem consignável da autora, merece acolhimento a pretensão deduzida pela requerente. Ressalte-se, todavia, que referida limitação não alcança empréstimos bancários pagos mediante o desconto em conta corrente ou outra modalidade de empréstimo que não seja mediante desconto em folha de pagamento, conforme se verifica dos seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 1o, § 1o, DA LEI No 10.820/03. LIMITAÇÃO DE 30% DOS VENCIMENTOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE NA DATA DO PAGAMENTO DA SERVIDORA. HIPÓTESES DISTINTAS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo já consignado na decisão agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/03. Referido entendimento foi inclusive pacificado pela Segunda Seção desta Corte Superior no AgInt no REsp no 1.500.846/DF, julgado em 12/12/18 (...) (AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). Assim, o percentual de 30% para os descontos de empréstimos da autora deve ser observado tão-somente dentre aqueles descontados diretamente do seu contracheque, não alcançando outros tipos de concessões de crédito à autora. (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos e CONDENO os réus a limitarem os descontos dos empréstimos consignados realizados pela autora em 30% de sua remuneração líquida, observando os parâmetros impostos pelo art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/2007. (...) Considerando as novas regras previstas no artigo 85 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, em face da sucumbência recíproca, mas não proporcional, deverá haver a condenação das duas partes ao pagamento de honorários em proveito dos advogados, porquanto não é mais admissível a compensação (§ 14o, parte final).” (Id. 14243064) Mesmo com a procedência parcial dos pedidos, a Autora deixou de apelar, e a sentença foi mantida na íntegra por esta Corte (Acórdão Id. 22810652), já transitado em julgado. Assim, a pretensão ora manifestada está abarcada pela coisa julgada material, pois, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil, “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada. Preclusa a decisão, retornem os autos para o julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora